Tribunal: TJPA
Processo: 0819436-76.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819436-76.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: LEANDRO BATISTA NEVES DOS SANTOS

AGRAVADO: TATIANY EMANUELLE SACRAMENTO DOS SANTOS

PROCURADOR: LUCIVALDO ALEXANDRE DE MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C OFERECIMENTO DE ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS. FILHO MENOR IMPÚBERE. ALEGAÇÃO DE QUE FIRMOU ACORDO VERBAL NO QUAL A CRIANÇA PASSOU A RESIDIR PELO MENOS TRES VEZES POR SEMANA COM O RECORRENTE. PEDIDO DE EXONERAÇÃO DE PENSÃO. REJEITADO. APENAS A ALTERAÇÃO COMPLETA DE GUARDA É QUE AUTORIZA A EXONERAÇÃO. IN CASU, O AGRAVANTE INFORMA QUE O MENOR RESIDE COM ELE ALGUNS DIAS DA SEMANA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR PARA 20% DO SALÁRIO-MÍNIMO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O MENOR PASSOU A RESIDIR COM O GENITOR. AUSENCIA DE PROVAS DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE ECONOMICA DO ALIMENTANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA DE ANANINDEUA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0819436-76.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: LEANDRO BATISTA NEVES DOS SANTOS

AGRAVADA: TATIANY EMANUELLE SACRAMENTO DOS SANTOS

DECISÃO AGRAVADA ID 14086693

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

, interposto por
LEANDRO BATISTA NEVES DOS SANTOS
em face da decisão de minha lavra id 14086693, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso c/c Oferecimento de Alimentos e Partilha de Bens ajuizada em face de
TATIANY EMANUELLE SACRAMENTO DOS SANTOS
,

que deu provimento aos Embargos de declaração para sanar a omissão de que o valor arbitrado a t ́titulo de pensão alimentícia engloba todas as despesas do menor.

A decisão combatida foi ementada da seguinte forma:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO EM RELAÇÃO A PEDIDO ALTERNATIVO. ACOLHIMENTO. PERCENTUAL FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS QUE DEVE INCLUIR OUTRAS DESPESAS JÁ ARCADAS PELO GENITOR COM A MENOR. CARÁTER INFRINGENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inconformado com a decisão,
LEANDRO BATISTA NEVES DOS SANTOS
, interpôs o presente Agravo Interno, defendendo a reforma de decisão combatida demonstrando seu inconformismo, sob o argumento de que as partes, na presença de seus respectivos patronos, se reuniram e acordaram verbalmente, com relação à guarda da criança, ficando estabelecida a divisão igualitária dos dias entre os pais, com sextas-feiras e finais de semana alternados, conforme a seguir:

- Segunda-feira e quarta-feira: o menor passa o dia com o Sr Leandro, o qual fica responsável por deixar e buscar na escola, bem como por levá-lo a eventuais consultas médicas nesses dias.

Ao término do dia, após a janta, a criança retorna para a casa da Sra. Tatiany.

- Terça-feira e quinta-feira: o menor passa o dia com a Sra Tatiany, o qual fica responsável por deixar e buscar na escola, bem como a eventuais consultas médicas nesses dias. Ao término do dia, a criança permanece na casa da Sra. Tatiany.

- Sexta-feira, sábado e domingo: Os genitores alternam a convivência com a criança.

Relata que o convívio do menor se dá de forma alternada, gerando despesas para o agravante, motivo pelo qual requer que sejam revogados os alimentos ou, alternativamente, que seja a pensão reduzida para 20% do salário-mínimo, a

qual deverá abranger as despesas que correspondem à parte do autor quanto à alimentação, medicamentos, vestuário, lazer, escola de seu filho.

Aduz que recebe mensalmente, em média, R$1.212,00 (mil duzentos e doze reais), ou seja, o equivalente a um salário-mínimo, e que a retirada de metade desse valor prejudicará seu sustento e de sua nova família.

Em decisão de ID Num. 12062282, deferi o efeito ativo ao recurso, para reduzir a verba alimentar para o patamar de 20% (vinte por cento) dos rendimentos do Agravante.

Não foram ofertadas contrarrazões, consoante certidão de ID Num. 12691185.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Cinge-se a controvérsia recursal ao acerto ou não da decisão em sede de tutela liminar que fixou alimentos provisórios no importe de 50 % (cinquenta por cento) do salário-mínimo, tendo em vista que o agravante apresenta novos fatos quanto à guarda e domicilio do menor em questão, que passou a se dar de forma alternada entre os domicílios paterno e materno.

O agravante requer a revogação da pensão ou, alternativamente, sua redução, pois possui despesas com a criança que fica em sua residência pelo menos três vexes por semana. Relata que tal acordo foi verbal entre os genitores e os advogados de ambas as partes.

Inicialmente, ressalto descaber, no presente momento processual, no qual a cognição ainda é superficial, adentrar o mérito do feito originário, nem exarar manifestação conclusiva acerca da existência ou não do suposto direito nele vindicado.

Quanto a inconformidade do Agravante, no que tange ao pedido de exoneração de alimentos, é evidente que não há provas nos autos de que os litigantes tenham chegado a um acordo quanto à guarda e a fixação de residência do menor, competindo o ônus da prova a quem alega.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE ALIMENTOS - OBRIGAÇÃO ALIMENTAR - FILHO MENOR - DEPEDÊNCIA PRESUMIDA - CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO ALIMENTANTE - DESEMPREGO - ÔNUS DA PROVA - VALOR DEFINIDO DA SENTENÇA - OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO POSSBILIDADE / NECESSIADADE / PROPORCIONALIDADE - A concessão de alimentos deve guardar relação com a capacidade econômica do alimentante e, ao mesmo tempo, atender às necessidades do alimentando, respeitando-se a diretriz da proporcionalidade
- Nas ações de alimentos, o ônus da prova é do alimentante, haja vista que, conforme o art. 2º da Lei de Alimentos, incumbe ao alimentando apenas comprovar o parentesco
- A condição de desemprego não extingue a obrigação de prestar alimentos, bem como não autoriza a fixação da pensão alimentícia em valor ínfimo.

(TJ-MG - AC: 50001832920228130210, Relator: Des.(a) Delvan Barcelos Júnior, Data de Julgamento: 01/06/2023, 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 14/06/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE/ POSSIBILIDADE. INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO, CONFORME RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. Na fixação dos alimentos deve-se avaliar a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentado, arbitrando-se a prestação alimentícia em valor proporcional e razoável, a teor do art. 1.694, § 1º, CC. 2
. É ônus do alimentante comprovar a precariedade de sua situação econômico-financeira, capaz de impedir o pagamento da verba alimentar fixada. Ausente tal comprovação, impende a manutenção do valor arbitrado, o qual atende aos comandos de razoabilidade e proporcionalidade.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO 5003315-61.2019.8.09.0000, Relator: LEOBINO VALENTE CHAVES, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/02/2019)

Assim, não havendo provas de que o infante se encontra residindo com o pai por pelo menos três dias por semana, não há como modificar o percentual já deferido, pois não há situação fática que possibilite a mudança no que já foi definido a título de alimentos.

Com efeito, a exoneração dos alimentos só é possível quando o menor passa a residir em definitivo com o genitor, o que não é o caso dos autos. Neste sentido a jurisprudência leciona:

Apelação Cível. Exoneração de Alimentos. Modificação da guarda.
Filha que passa a residir com o pai. Fato que não enseja na exoneração dos alimentos quanto a menor que continua com a genitora. Obrigação alimentar mantida. O fato de o genitor estar com a guarda de uma das menores enseja na redução de sua capacidade contributiva, mas não a ponto de exonerá-lo da obrigação alimentar,
mormente quando inexiste nos autos prova da sua insuficiência financeira. Precedentes.Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

(TJ-SE - AC: 2009205644 SE, Relator: DESA. CLARA LEITE DE REZENDE, Data de Julgamento: 09/06/2009, 1ª.CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA QUE PASSA A RESIDIR COM A GENITORA. ALTERAÇÃO DA GUARDA FÁTICA.
A alteração fática da guarda, considerando que a executada assumiu sozinha todas as necessidades da filha, determina, no período, a exclusão da verba alimentar
. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70060627833, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 11/07/2014)

(TJ-RS - AI: 70060627833 RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 11/07/2014, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/07/2014)

Com relação ao pedido de redução dos alimentos para 20% do salário-mínimo, não consta nos autos qualquer documento colacionado pelo Agravante que confira verossimilhança às suas alegações acerca da sua incapacidade financeira para custear a pensão alimentícia fixada, por isso, entendo justa a fixação dos alimentos no patamar estabelecido.

Assim, em observância ao binômio alimentar, entendo que a melhor solução é manter-se a decisão hostilizada que, sopesando as particularidades do presente caso, manteve os alimentos em um salário-mínimo, sendo este patamar que bem equaciona o cotejo entre as necessidades do alimentado e as possibilidades do alimentante.

Vejamos o entendimento jurisprudencial acerca do assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PLEITO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. INVIABILIDADE. ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM
. Caso dos autos em que a redução do valor arbitrado outrora entre os genitores a título de alimentos no percentual de 32% do salário-mínimo nacional, em favor dos dois filhos agravados, exige maior dilação probatória, para averiguação da alegada modificação da capacidade contributiva do alimentante. Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento Nº 70080924236, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em 16/05/2019).

Apelação cível. Ação revisional de alimentos em face dos três filhos menores. Autor que constituiu nova família e teve outros dois filhos. Pedido de redução dos alimentos fixados em 30% dos vencimentos líquidos ou um salário mínimo em caso de desemprego para 15% dos vencimentos líquidos ou 21,5% do salário mínimo. Provimento parcial. Constituição de nova família por si só não justifica a redução, contudo, o pai tem o dever de prover o sustento dos demais filhos. A paternidade deve ser responsável, mas os filhos nascidos de novo relacionamento não podem receber a irresponsabilidade dos pais. Direito Fundamental das crianças que garantem ser sustentados pelos pais. Pensão mantida quanto o valor de 30% dos rendimentos líquidos, se empregado estiver, e em meio salário-mínimo para a hipótese de exercício de atividade informal. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10013737620188260177 SP 1001373-76.2018.8.26.0177, Relator: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 25/10/2019, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ALIMENTOS - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVDADE DO RECURSO. REJEITADA. MÉRITO. FILHAS MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA - FIXAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO - BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE - IMPOSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Preliminar de intempestividade da apelação suscitada pelo Parquet. O prazo para a interposição do recurso de apelação é de 15 dias, nos termos do artigo 508 do CPC/1973, contando-se da intimação da decisão ou do momento no qual o advogado toma ciência inequívoca do julgado que pretende impugnar. No caso, a parte recorrente observou o prazo, sendo tempestivo o apelo. 2. Mérito. Na ação de alimentos, não demonstrada a impossibilidade financeira do apelante e sendo presumidas as necessidades do alimentando, impõe-se a manutenção da pensão mensal no valor fixado pelo juízo. 3. À unanimidade, recurso conhecido e desprovido nos termos do voto do relator. (TJPA – Acórdão: 164.473 – Relator: Leonardo de Noronha Tavares – 1ª Câmara Cível Isolada – Julgado: 05/09/2016 – Publicado: 14/09/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. FILHOS MENORES. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A necessidade alimentar do filho menor é presumida, incumbindo à ambos os genitores o dever de sustento. Pertence ao alimentante o ônus de provar a sua impossibilidade de prestar o valor arbitrado pelo juízo a quo. As provas constantes dos autos não autorizam a redução dos alimentos. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – Acórdão: 160.582 – Relatora: Maria Filomena de Almeida Buarque – 3ª Câmara Cível Isolada – Julgado: 02/06/2016 – Publicado: 09/06/2016)

Deste modo, deve-se privilegiar o
princípio da confiança do juiz da causa
, em virtude de se encontrar mais próximo das partes, dos fatos e das provas, tendo, por conseguinte, maior conhecimento da matéria alegada e condições de avaliar a real necessidade do deferimento da liminar de alimentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO

E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Interno, para manter inalterada a decisão vergastada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2024